Tribunal: TJDFT
Processo: 0740513-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Apelação cível. Acidente de trânsito. Motocicleta em corredor entre veículos. Responsabilidade civil. Culpa exclusiva da vítima.
A conduta da vítima, que trafegava com motocicleta pelo "corredor" de automóveis e em velocidade incompatível com as condições da via, foi a causa do evento, pelo qual não responde o condutor/proprietário do automóvel contra o qual colidiu ao tentar ultrapassá-lo, apesar deste estar com a seta acionada, indicando que pretendia convergir à direita.